Tribunal: TJMT
Processo: 1001167-54.2024.8.11.0085
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001167-54.2024.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LUCIANO GIZONI DE OLIVEIRA - CPF: 983.864.921-04 (APELADO), ELAINE LOPES DA SILVA STUANI - CPF: 019.555.041-21 (ADVOGADO), CHEFE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGO AMBIENTAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR DESTINADA À SUBSISTÊNCIA. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 16 DO DECRETO FEDERAL Nº 6.514/2008. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO §2º DO MESMO ARTIGO. DECISÃO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA PARA O DESEMBARGO DO IMÓVEL RURAL. DESNECESSIDADE NA VIA JUDICIAL. CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que concedeu segurança em mandado de segurança impetrado por pequeno produtor rural, anulando o Termo de Embargo nº 1095032124, excluindo seu nome e sua propriedade da lista de áreas embargadas da SEMA/MT e permitindo a continuidade das atividades agrícolas desenvolvidas em regime de subsistência na Estância Três Corações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão:
(i) definir se é legítima a imposição de embargo ambiental em pequena propriedade rural familiar destinada à subsistência, diante da exceção prevista no art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008; (ii) interpretar o §2º do referido artigo, para estabelecer se ele afasta a exceção à atividade de subsistência em casos de desmatamento não autorizado de vegetação nativa; (iii) estabelecer se é necessária decisão da autoridade administrativa para a realização do desembargo do imóvel na via judicial; e (iv) verificar se a exclusão da penalidade de embargo extrapola os limites do controle jurisdicional dos atos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança protege direito líquido e certo diante de ato ilegal ou abusivo de autoridade, cabendo sua utilização quando a prova se encontra pré-constituída (CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009).

4.

O art. 16 do Decreto nº 6.514/2008 prevê que, embora a regra seja o embargo em casos de desmatamento irregular, as atividades de subsistência em pequenas propriedades rurais familiares constituem exceção expressa.

5.

A interpretação sistemática do
caput
e do §2º do art. 16 do Decreto nº 6.514/2008 conduz à conclusão de que o §2º não revoga nem restringe a exceção para atividades de subsistência, aplicando-se apenas às hipóteses de desmatamento de mata nativa fora de áreas de preservação, e não às pequenas propriedades familiares.

6.

O Poder Judiciário pode anular embargo ilegal, sem que se exija decisão administrativa prévia para efetivar a ordem judicial, sob pena de esvaziar a função jurisdicional e subordinar a eficácia da sentença à autoridade coatora.

7.

O controle jurisdicional sobre atos administrativos ambientais limita-se à legalidade e legitimidade, sendo ilegal o embargo indiscriminado que inviabiliza a subsistência em propriedade rural familiar de reduzida extensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O embargo ambiental não se aplica às atividades de subsistência realizadas em pequena propriedade rural familiar, nos termos do art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008.

2.

O §2º do art. 16 do Decreto nº 6.514/2008 não revoga a exceção prevista no
caput
para atividades de subsistência, devendo ser interpretado sistematicamente.

3.

O Poder Judiciário pode anular embargo ambiental ilegal, sendo desnecessária a chancela administrativa para cumprimento da decisão judicial.

4.

O controle jurisdicional sobre atos administrativos ambientais limita-se à legalidade e legitimidade, não alcançando a conveniência ou oportunidade do embargo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Decreto Federal nº 6.514/2008, art. 16; Lei nº 12.651/2012, arts. 3º, V, e 51, §1º; Lei nº 11.326/2006, art. 3º; Decreto Estadual nº 1.436/2022, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000022-28.2023.8.11.0107, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 26.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que concedeu a ordem no Mandado de Segurança nº 1001167-54.2024.8.11.0085, impetrado por
Luciano Gizoni de Oliveira
,
e declarou a nulidade do Termo de Embargo nº 1095032124, lavrado em 03 de julho de 2024, determinando, ainda, a exclusão do nome do impetrante e da propriedade denominada Estância Três Corações, localizada no Município de Terra Nova do Norte, da lista de áreas embargadas do sítio eletrônico da SEMA/MT, permitindo, por consequência, a continuidade das atividades rurais desenvolvidas no imóvel.

Nas razões recursais o ente estatal sustenta, em síntese, que o embargo ambiental impugnado possui natureza de medida cautelar imposta por determinação legal e não discricionária da Administração Pública, especialmente diante da constatação de supressão não autorizada de vegetação nativa em área de especial preservação.

Afirma que o §2º do art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008 excepciona expressamente a regra de exclusão do embargo em atividades de subsistência nos casos de desmatamento de mata nativa sem autorização.

Aduz, ainda, que a cessação do embargo depende de regularização ambiental formal perante o órgão competente, com apresentação de documentação comprobatória e decisão da autoridade administrativa, o que não teria ocorrido.

Invoca, outrossim, os princípios da legalidade, da supremacia do interesse público e da proteção ambiental, alegando que não cabe ao Poder Judiciário reavaliar o mérito do ato administrativo que, à luz da legislação de regência, se apresenta legítimo e proporcional.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e restabelecido o embargo imposto sobre a propriedade rural do recorrido (id. 306758382).

Em contrarrazões o recorrido pleiteia a manutenção integral da sentença, afirmando que a interdição total da atividade rural viola frontalmente os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da função social da propriedade e da proporcionalidade, uma vez que se trata de atividade agrícola de subsistência exercida por pequeno produtor rural familiar em área inferior a quatro módulos fiscais.

Argumenta, ainda, que houve inovação recursal, na medida em que o Estado, somente em grau de apelação, teria condicionado o levantamento do embargo à comprovação de regularização ambiental e à emissão de decisão administrativa, o que não fora alegado oportunamente na instância de origem, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa.

Ao cabo, requer o não provimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença que reconheceu a ilegalidade do embargo e assegurou o direito à continuidade da atividade rural (id. 306758383).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, entendendo pela legalidade e obrigatoriedade da imposição do embargo ambiental no caso concreto, com fundamento no art. 108 do Decreto Federal nº 6.514/2008, bem como no art. 116 da Lei nº 9.605/1998 e na legislação estadual correlata. Rejeitou a alegação de inovação recursal ao considerar que o Estado, ao recorrer, não apresentou fato novo ou alterou a causa de pedir, mas apenas ampliou os fundamentos jurídicos da defesa da legalidade do ato impugnado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, Luciano Gizoni de Oliveira ajuizou mandado de segurança com pedido liminar visando à anulação do Termo de Embargo nº 1095032124, lavrado em 03 de julho de 2024 por agentes fiscais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA/MT), sob a alegação de desmatamento irregular de 16,78 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação na propriedade denominada Estância Três Corações, localizada no Município de Terra Nova do Norte.

Sustentou o impetrante que se trata de imóvel oriundo de projeto de reforma agrária, com área inferior a quatro módulos fiscais, explorado pessoalmente por sua família, em regime de economia familiar e com finalidade de subsistência, motivo pelo qual estariam presentes as exceções legais à imposição de embargo ambiental. Requereu, assim, a concessão da segurança para anular o referido termo de embargo e autorizar a continuidade da atividade rural exercida no imóvel.

Após regular tramitação, o juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá proferiu sentença concedendo a segurança para anular o Termo de Embargo nº 1095032124 e determinar a exclusão do nome do impetrante e de sua propriedade da lista de áreas embargadas do sítio eletrônico da SEMA/MT.

Contra essa sentença o Estado de Mato grosso interpôs o presente recurso de apelação defendendo, em linhas gerais, a validade e legitimidade do embargo realizado na propriedade do apelado e a impossibilidade de o Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo, substituindo a atuação da Administração Pública.

O recurso, entretanto, não merece provimento.

Como se sabe, o mandado de segurança, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição da República e da Lei nº 12.016/2009, constitui remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, desde que amparado em prova pré-constituída e ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública. Não comporta, portanto, dilação probatória, sendo cabível quando os fatos que amparam a pretensão do impetrante se apresentarem evidenciados desde a impetração, o que, no presente caso, foi devidamente observado.

No caso em exame, a sentença recorrida concedeu a segurança e declarou a nulidade do Termo de Embargo nº 1095032124, ao fundamento de que o imóvel rural embargado, denominado Estância Três Corações, além de ser oriundo de assentamento de reforma agrária, possui área inferior a quatro módulos fiscais, destinando-se à subsistência da família do impetrante. Reconheceu, portanto, a aplicabilidade do regime jurídico das pequenas propriedades rurais familiares, o qual goza de tratamento normativo diferenciado no âmbito do direito ambiental, especialmente quanto à imposição de medidas administrativas restritivas como o embargo total da atividade produtiva.

Essa sentença não merece reparo.

Ocorre que a legislação ambiental – tanto em âmbito federal quanto estadual – estabelece salvaguardas específicas às atividades de subsistência desenvolvidas por pequenos produtores em propriedades rurais familiares, especialmente quando exploradas em regime de economia familiar.

Nesse contexto, no plano federal, o art. 16 do Decreto nº 6.514/2008, que regulamenta as infrações administrativas ambientais,
expressamente exclui da abrangência da penalidade de embargo de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas as atividades de subsistência
, ou seja, aquelas indispensáveis à sobrevivência do agricultor e de sua família, típicas de pequenas propriedades rurais familiares. Assim, a regra é o embargo; a exceção é a manutenção das atividades de subsistência, justamente para não inviabilizar a sobrevivência do pequeno produtor enquanto se apura a infração, sendo este entendimento também adotado no âmbito estadual (art. 18 do Decreto 1.436/2022).

A propósito, veja-se o teor do referido dispositivo:

“Art. 16. No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas,
excetuando as atividades de subsistência
.

§ 1
o
O agente autuante deverá colher todas as provas possíveis de autoria e materialidade, bem como da extensão do dano, apoiando-se em documentos, fotos e dados de localização, incluindo as coordenadas geográficas da área embargada, que deverão constar do respectivo auto de infração para posterior georreferenciamento.

§ 2º Não se aplicará a medida administrativa cautelar de embargo de obra, de atividade, ou de área, nos casos em que a infração de que trata o caput se der fora da área de preservação permanente ou reserva legal, salvo quando se tratar de desmatamento ou queima não autorizada de vegetação nativa”
.

Muito embora o §2º acima transcrito mencione que
“não se aplicará a penalidade de embargo [...] salvo quando se tratar de desmatamento não autorizado de mata nativa”,
essa previsão
não deve ser interpretada como uma limitação ou revogação da exceção prevista no
caput
para as atividades de subsistência
, como parece entender o apelante. Ao revés, tal previsão deve ser interpretada como uma exceção à regra de inaplicabilidade do embargo
nos casos de desmatamento ocorrido

fora de áreas especialmente protegidas
.

Em outras palavras, a leitura sistemática do artigo conduz à conclusão de que o §2º visa alcançar hipóteses distintas daquelas previstas no
caput
, tratando-se de norma de reforço à tutela ambiental nas situações em que não há proteção legal específica, mas se verifica, ainda assim, a gravidade da supressão de vegetação nativa.
Não há, portanto, contradição entre os dois dispositivos, e sim regulamento de situações distintas
, devendo prevalecer, nos casos de agricultura de subsistência em pequenas propriedades familiares, a exceção expressamente admitida pela norma.

A proteção jurídica conferida à pequena propriedade rural familiar tem fundamento, inclusive, no próprio Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), cujo art. 3º, V, define esse tipo de imóvel como aquele explorado mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar, nos termos da Lei nº 11.326/2006. No caso concreto, conforme ressaltado na sentença, restou demonstrado que o impetrante é beneficiário de título oriundo de projeto de assentamento de reforma agrária, possuindo área inferior a quatro módulos fiscais, situação que o enquadra nos requisitos legais da pequena propriedade rural familiar.

Por esse motivo, inclusive,
não é legítima a imposição de embargo ambiental absoluto
, uma vez que, conforme o art. 51, §1º, do próprio Código Florestal, o embargo deve restringir-se ao local da infração,
não podendo atingir as atividades de subsistência ou as demais atividades desenvolvidas no imóvel que não guardem relação com a conduta ambiental imputada
.

Nesse sentido, por todos, veja-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. DESMATAMENTO IRREGULAR EM PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ATIVIDADES DE SUBSISTÊNCIA. AGRICULTURA FAMILIAR. EXCEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 16 DO DECRETO FEDERAL Nº 6.514/2008. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.255/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade ajuizada por Sevirino Filipe dos Santos, determinando a anulação do Termo de Embargo nº 210442036 imposto sobre imóvel rural de 66,9178 hectares no Projeto de Assentamento PA BOA ESPERANÇA I, II E III, localizado em Nova Ubiratã, bem como a exclusão do nome do autor da lista de áreas embargadas e condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Saber se: (i) é legítima a imposição de embargo ambiental em pequena propriedade rural destinada à agricultura familiar e atividades de subsistência, considerando a exceção prevista no art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008; e (ii) se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa devem ser reduzidos com base no Tema 1.255/STF.

III. Razões de decidir

3.
O artigo 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008 estabelece que, no caso de áreas irregularmente desmatadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades, excetuando expressamente as atividades de subsistência
.

4. Restou demonstrado nos autos que o apelado desenvolve atividade de subsistência na área embargada, conforme atestam a declaração de aptidão ao PRONAF, certificação do INCRA como assentado e inclusão no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar.

5. O imóvel possui área de 66,9178 hectares, caracterizando-se como pequena propriedade rural com aproximadamente um módulo fiscal (90 hectares em Nova Ubiratã), enquadrando-se nos requisitos da Lei nº 11.326/2006 para agricultura familiar.

6. Quanto aos honorários advocatícios, o valor da causa de R$ 228.900,00 não se enquadra na hipótese de valor exorbitante que justificaria aplicação da apreciação equitativa prevista no § 8º do art. 85 do CPC, conforme orientação do STJ no Tema 1.076.

7. O percentual de 10% fixado encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 3º, I, do CPC, que prevê percentual mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
O embargo ambiental não se aplica às atividades de subsistência realizadas em pequena propriedade rural devidamente certificada como agricultura familiar, conforme exceção prevista no artigo 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008
."

Dispositivos relevantes citados: Decreto Federal nº 6.514/2008, art. 16; Lei nº 11.326/2006, art. 3º; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 1000268-76.2024.8.11.0046; STJ, REsp 1.850.512/SP, Tema 1.076”
. (N.U 1000022-28.2023.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025) Grifei.

Desse modo, não assiste razão ao recorrente quanto à alegada legitimidade e validade do embargo no caso concreto, pois, embora sua imposição decorra de determinação legal, a medida deve observar rigorosamente os pressupostos e condições previstos na legislação para a sua incidência.

No tocante à alegação de que o levantamento do embargo somente poderia ser determinado pela autoridade ambiental, após análise e comprovação da regularização da atividade, cumpre refutar a tese. Embora não se trate de inovação recursal propriamente dita, é certo que a exigência prevista no art. 15-B do Decreto nº 6.514/2008, que condiciona a cessação das penalidades de embargo à decisão da autoridade administrativa,
refere-se claramente ao procedimento administrativo instaurado perante o próprio órgão ambiental
, no qual o autuado busca o desembargo por iniciativa própria. Trata-se de prerrogativa da Administração Pública de reavaliar seus atos no âmbito de sua discricionariedade administrativa, e não de regra impeditiva à atuação do Poder Judiciário.

Na via judicial, especialmente no âmbito do mandado de segurança, uma vez constatada a ilegalidade do ato coator, é plenamente possível – e até necessário – que o magistrado determine o cancelamento da sanção, inclusive com efeitos plenos e imediatos, não se subordinando sua decisão à chancela da autoridade que praticou o ato reputado ilegal. Exigir decisão administrativa para que se concretize a ordem judicial de desembargo seria subverter a lógica da jurisdição e esvaziar a eficácia do controle judicial sobre a legalidade dos atos administrativos, o que se mostra inadmissível.

Por fim, também não merece acolhida a tese de que o Poder Judiciário, ao anular o embargo, estaria adentrando indevidamente no mérito do ato administrativo. A revisão judicial não incide sobre a oportunidade ou conveniência da sanção, mas sobre sua
legalidade e legitimidade
, aspectos plenamente suscetíveis ao controle jurisdicional.

No presente caso, o exame do embargo ambiental lavrado revela que a medida foi aplicada de modo indiscriminado, sem observância das salvaguardas legais específicas às atividades rurais de subsistência familiar, o que ultrapassa o campo do juízo discricionário e invade o domínio da ilegalidade. O Judiciário, nesse contexto, cumpre sua função constitucional de garantir a prevalência dos direitos fundamentais e o respeito aos limites normativos impostos à Administração Pública.

Diante disso, tendo sido demonstrado nos autos que a propriedade rural em questão é pequena, familiar e destinada à subsistência, impõe-se a preservação da sentença que, com acerto, reconheceu a ilegalidade do embargo e assegurou a continuidade das atividades rurais desempenhadas no local.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025